Tribunal: TJPA
Processo: 0812870-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812870-38.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou os recorrentes à pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157 §2º, II, do CPB.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1. Reforma da dosimetria da pena em segunda fase.

2.2 Declaração de inconstitucionalidade a proibição imposta pelo Enunciado de Súmula 231 do STJ.

2.3 Extensão do benefício ao outro recorrente.

III. Razões de decidir

3. Segundo o que é cediço na jurisprudência pátria e na doutrina jurídica determinante, ambos apontam que a presença de circunstâncias judiciais atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, vide art. 65 do CPB não poderão ser reduzidas abaixo do mínimo legal. Esse entendimento foi consolidado na súmula nº 231 do STJ, que determina: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Os argumentos em prol da superação enunciado de súmula, por meio de Overruling, não se mostram suficientes para modificar o entendimento sedimentado pela Terceira Seção no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.117.068/PR (Tema n. 190).

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Crime consubstanciado pelos acusados, conforme demonstram as provas produzidas ao longo deslinde processual. Inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, levantada pela defesa, mediante Overrunling não se demonstram suficientemente fortes para alterar o entendimento firmado em sede de Recurso Especial 1.117.068/PR. Tema n.190.

Norma relevante citada:
art. 157, § 2º, II do Código Penal. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009).

(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).

(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

Belém/PA, ___ de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOÃO

VICTOR DA SILVA SOARES
contra a sentença que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segundo consta nos autos, o apelante João Victor, juntamente com PEDRO HENRIQUE FURTADO, estava em uma motocicleta Honda CG Titan vermelha, 2013, Placa OTO-3482, RENAVAM 531585484, Chassi 9C2KC1660DR525178, quando efetuaram o roubo da vítima Samuel Davi da Silva Leite, próximo à Tv. Mauriti, na cidade de Belém/PA, no momento em que o ofendido retornava para sua casa.

A denúncia (ID: 20612950) recebida em 20/07/2023.

Em sentença condenatória de ID: 20613066, prolatada em

26/03/2024, o juízo primevo condenou os acusados à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime Semiaberto.

Em razões de Apelação ID: 206130878 protocolada em 06/05/2024, a defesa de
JOÃO

VICTOR DA SILVA SOARES
requer:

·

Reforma
da dosimetria da pena em segunda fase
, vide art. 65 do CPB.

·

A declaração de inconstitucionalidade devido a proibição imposta pelo Enunciado de Súmula 231 do STJ.

·

Extensão do benefício ao outro recorrente,
caso seja reconhecida a inconstitucionalidade alegada
.

Em contrarrazões de ID: 20613081, datada de 07/05/2024, o Ministério Público

opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 31/07/2024 a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 21135301 onde se manifesta pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

1.

DA INCOSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO IMPOSTA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa do recorrente pleiteia o reconhecimento de uma suposta inconstitucionalidade do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A partir dessa alegação, requer, em consequência, a reformulação da dosimetria da pena na segunda fase, de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal, bem como a extensão dessa eventual decisão favorável ao outro recorrente, caso reconhecida a inconstitucionalidade apontada.

Desde já, adianto que a tese suscitada pela defesa não merece prosperar, conforme passo a demonstrar:

É pacífico o entendimento de que a individualização da pena deve respeitar os limites fixados pelo legislador, especialmente quando não há previsão de fração específica para aplicação da redução pretendida.

Dessa forma, se as circunstâncias atenuantes não constituem elementos essenciais do tipo penal, elas não podem servir de fundamento para reduzir a pena abaixo do mínimo previsto no preceito secundário da norma penal.

De fato, a conclusão contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, decorre da lógica própria do sistema penal, que prevê um patamar mínimo da pena, o qual somente pode ser ultrapassado quando houver causas de diminuição com percentuais ou intervalos provenientes definidos em lei.

Assim, a referida súmula reafirma o princípio da legalidade, ao garantir a observância da pena mínima fixada pelo legislador, o que se revela plenamente proporcional, sobretudo porque, da mesma forma, as circunstâncias agravantes não autorizam o aumento da pena além do máximo legal.

Nesse contexto, não se verifica no enunciado sumular qualquer afronta ao princípio da individualização da pena.

Ademais, a tese sustentada pela defesa diverge não apenas da orientação consolidada no STJ, mas também da jurisprudência estabelecida há muito pelo Supremo Tribunal Federal, que ao apreciar tema com repercussão geral, firmou entendimento de que não é possível aplicar atenuantes para fixar pena abaixo do mínimo legal.

Vejamos:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009). Grifei

Dessa forma, uma vez firmada a interpretação constitucional da matéria pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, não é possível adotar posicionamento divergente no caso concreto, sob pena de anulação imediata do acórdão pela instância extraordinária.

Importa destacar, ainda, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os julgados a seguir:

PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.
A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.
(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020). Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020). Grifei

Diante de tais fundamentos, rejeito a pretensão recursal apresentada.

Para fins de prequestionamento, cumpre salientar que a matéria em questão foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral, no âmbito da Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, cuja decisão foi publicada em 13/09/2019, tendo sido firmada a seguinte tese:

"
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
"

Esse entendimento encontra-se em plena harmonia com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Tema nº 158, também sob a sistemática da Repercussão Geral, ocorrido em 26/03/2009, no qual se firmou a tese de que:

"
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Ressalte-se, por fim, que essa compreensão jurídica está pacificada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os precedentes a seguir:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA
231
/
STJ
. DESPROVIMENTO.
1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data de Publicação: 22/06/2021). Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, LEI N.º 11.343/03. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA

231
DO
STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, "d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023). Grifei

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DA
SÚMULA

231

STJ
.
1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade
,
no entanto
,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal
,
deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2.
Neste caso
,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo
,
portanto
,
inviável
,
a redução da pena
,
na 2ª fase de dosimetria
,
para aquém do mínimo legal
,
motivo pelo qual
,
acertadamente
,
o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim,
não há que se falar em reforma na pena
. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Tribunal Pleno, Julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023). Grifei

DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DA PENA BASILAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
SUPERAÇÃO
DA
SÚMULA
Nº
231
/
STJ
. IMPOSSIBILIDADE
. ENUNCIADO AINDA EM VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 3.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo,
que não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, mesmo reconhecendo a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, por óbice da
Súmula
nº
231
, do c.
STJ
, a qual preconiza:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4.
Apesar da discussão jurídica sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, a 3ª – Terceira Seção do c.
STJ
concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência, sendo inviável sua
superação
no âmbito desta Corte Estadual de Justiça
.
Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0818279-97.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Tribunal Pleno, Julgado em 10/03/2025, DJe

18/03/2025). Grifei.

Diante do que foi exposto, não há como acolher a alegação da defesa de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, uma vez que ela não encontra respaldo jurídico.

2.
–
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEGUNDA FASE.

Passo à análise da dosimetria aplicada ao caso concreto:

Na primeira fase do cálculo da pena, o magistrado considerou expressamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal como favoráveis aos acusados, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea prestada perante a autoridade judicial. No entanto, com base na Súmula 231 do STJ, a referida circunstância atenuante não foi aplicada, tendo em vista que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, sendo a pena intermediária mantida em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o juiz considerou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, aplicando o aumento no mínimo legal de 1/3, fixando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Diante do exposto e considerando a impossibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade alegada, a pena imputada ao apelante
JOÃO

VICTOR DA SILVA SOARES
não merece reforma.

3.
–
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO OUTRO RECORRENTE.

O pedido não merece acolhimento, por se tratar de pleito acessório aos demais.

Assim, considerando que os pedidos principais foram rejeitados, a extensão de benefício ao outro réu, consequentemente, não pode ser aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de ID: 21135301,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
nego
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

Belém, 25/06/2025